Tribunal: TJDFT
Processo: 0719607-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser determinada se houver prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores.

2. O mero encerramento irregular da empresa executada, bem como a ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.